Tribunal: STF
Processo: RE 404210
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF Nº 283. FUNDAMENTOS
 DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO.
1. Aresto recorrido que
assegurou a matrícula de crianças em instituição pública de
assistência infantil da municipalidade escudado em elementos de
natureza constitucional e infraconstitucional. Recursos especial e
extraordinário interpostos simultaneamente. Prejudicado se torna o
extraordinário quando o fundamento legal torna-se definitivo ante a
não-admissão do apelo especial, em decisão transitada em julgado.
Incidência da Súmula STF nº 283.
2. Regimental que não impugna as
razões da decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos
lançados no recurso extraordinário, é de exame inviável nesta sede
recursal.
3. Agravo regimental improvido.